Tribunal: TJMT
Processo: 1013360-98.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013360-98.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIANE FRANCISCA SANTOS MACEDO - CPF: 005.415.941-50 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), DIVINO JOSE RODRIGUES MACEDO - CPF: 551.576.961-91 (RECORRENTE), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao dispositivo do art. 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1013360-98.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

DIANE FRANCISCA SANTOS MACEDO

DIVINO JOSE RODRIGUES MACEDO

Recorrido(s):

TAM LINHAS AEREAS S/A

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/12/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – DISSEMINAÇÃO MUNDIAL DE DOENÇA – CANCELAMENTO DO VOO EM DECORRÊNCIA DOS REFLEXOS DA PANDEMIA – FORTUITO EXTERNO – ATO ILÍCITO AFASTADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em que pese as razões recursais dos Recorrentes, tenho que a companhia aérea não incorreu em qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização perquirida.

Ora, o cancelamento do voo contratado se deu em decorrência dos reflexos da pandemia, dos quais, no mês de maio do corrente ano, quando da previsão da viagem, atingia números de contaminação alarmante em todo o território nacional.

Desta feita, tenho que o caso espelha em clara excludente de responsabilidade, na medida em que presente o fortuito externo.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 - FORTUITO EXTERNO - NOTIFICAÇÃO DA AUTORA NOS PRAZOS PREVISTOS PELA ANAC - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. In casu, resta incontroverso que a alteração/cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo portanto, o dever de indenizar.

2. A requerida notificou a autora previamente acerca das alterações do seu voo, nos termos da Resolução no 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19).

3. Inexistindo falha na prestação do serviço, inexiste o dever de indenizar a autora por danos morais e materiais.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1014879-11.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Quanto à prévia notificação dos consumidores sobre o cancelamento do voo, muito embora envolva relação de consumo, tenho que a mesma era de incumbência exclusiva da agência de viagens, pois adquirida a passagem via site parceiro, de onde, no mesmo é que são inseridos todos os dados do consumidor, não tendo acesso a empresa aérea, por via de regra.

Por fim, como bem observou o juízo a quo, em atenção à Lei 14.034/2020, que buscou flexibilizar o ordenamento jurídico a fim de amenizar os efeitos decorrentes da crise da saúde pública, a agência de turismo ofertou a concessão de crédito sobre os valores despendidos pelos demandantes para utilização em viagem futura, conforme dispõe o art. 3o, § 1o de referida lei.

Saliento, por referida norma, eventual reembolso de valores poderá ser efetivado em até doze meses contados do voo cancelado, o que afasta a pretensão dos autores.

Assim, escorreita a sentença, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020